Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717780-82.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRA COSTA DAVI RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Ao analisar os autos, verifico que não há procuração válida outorgando poderes da parte recorrida à advogada subscritora das contrarrazões de ID 74691677, Dra. PETRUSKA BARBOSA CRUVINEL, OAB/DF 78.682. Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 104 e 105 do Código de Processo Civil, determino à parte recorrida que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte aos autos instrumento de procuração atualizado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (ID 74691677), nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito